Tribunal: TJSP
Processo: 2141642-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – Tema n. 249/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – Tema n. 249/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2141642-63.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Exata
Comércio de Cosméticos Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2141642-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42.750
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.750
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2141642-63.2019.8.26.0000/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: EXATA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em
dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA,
é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.115.501/SP Tema n. 249/STJ.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por EXATA COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA (fls. 01/19) contra decisão que, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no
Acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.115.501/SP, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma.
Sustentou que o caso concreto não trata apenas de mero
recálculo, mas sim de discussão quanto aos requisitos indispensáveis a
composição do título executivo, já que a fundamentação anteriormente
utilizada foi declarada inconstitucional, portanto, o título carece de
fundamento legal para a cobrança dos juros, por nulidade absoluta, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2141642-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42.750
3
pena de violação aos incisos II e III do artigo 202 c/c 203 do Código
Tributário Nacional, bem como os incisos II e III do § 5o do artigo 2o da Lei
no 6.830/80 e inciso I do artigo 803 do Código de Processo Civil.
Aludiu que o lançamento deve ser refeito, contendo a correta
fundamentação dos juros, já que por força do § 8o do artigo 2o da Lei no
6.830/80 o lançamento já não pode mais ser revisto, aliado ao artigo 142,
incisos II e III do artigo 202 e artigo 203 todos do Código Tributário
Nacional, bem como incisos II e III do § 5o do artigo 2o da Lei no 6.830/80
e também por força do Tema 166/STJ (Resp no 1.045.472/BA).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente à possibilidade de
alteração do valor constante na Certidão da Dívida Ativa, quando
configurado o excesso de execução, desde que a operação importe
meros cálculos aritméticos, no julgamento do REsp no 1.115.501,
Tema 249 do STJ, de 10/11/2010, publicada no DJe de
30/11/2010, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte
tese: O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato
de
formalização
do
contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle
difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do
título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2141642-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42.750
4
embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário,
o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de
dívida ativa (CDA).
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA é assemelhada à
examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento
do Resp. n. 1.115.501/SP, Tema 249/STJ, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1.
O
prosseguimento
da
execução
fiscal
(pelo
valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do
ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle
difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do
título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos
embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo
Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa (CDA). 2, Deveras, é certo que a Fazenda
Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da
Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco,
tenha servido de fundamento ao lançamento tributário ... 7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do
crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor
inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2141642-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42.750
5
substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime
tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos
à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível,
por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da
execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC). 8.
Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a
fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Não há qualquer nulidade do título executado a ser declarada, na
medida em que se trata de certidão de dívida ativa regularmente
inscrita e formalmente em ordem (arts. 202 CTN e 2o, § 5o, da Lei
no 6.830/80), gozando da presunção de certeza e liquidez e tendo,
inclusive, o efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204
e 3o da Lei no 6.830/80, do Código Tributário Nacional.
Ademais, as certidões da dívida ativa apontam as datas de
referência do tributo cobrado, o tributo, a data de início da
correção monetária e dos juros, o valor principal e o fundamento
legal da cobrança preenchendo, portanto, os requisitos essenciais
da dívida ativa, estabelecidos no art.2o, § 5o da Lei Federal no
6.830/80.
Por outro lado, a inconstitucionalidade do índice dos juros não é
motivo capaz de desconstituir o título de crédito. Isto porque, a
inconstitucionalidade do índice dos juros instituído pela Lei no
13.918/09 não impede o aproveitamento do título executivo,
bastando a retificação de seu valor, com a aplicação da taxa
SELIC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2141642-63.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42.750
6
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 308/320).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)